Tribunal: TJPA
Processo: 0819087-77.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819087-77.2021.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA BORGES GONCALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL VISANDO À SUSPENSÃO EM ÂMBITO NACIONAL DOS FEITOS QUE TRATEM SOBRE A MATÉRIA. PISO SALARIAL. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CÔMPUTO DA PARCELA REMUNERATÓRIA QUE SE SOMA AO VENCIMENTO-BASE E ULTRAPASSA O ESTIPULADO PELA LEI Nº 11.738/08. RECONHECIMENTO DO DIREITO INERENTE AO EXERCÍCIO ALBERGADO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De início, quanto ao pedido formulado pela agravante no sentido de sobrestamento do feito em razão da existência do Recurso Extraordinário nº 1.326.541/STF, razão não lhe assiste. Isso porque, apesar de o paradigma tratar sobre a controvérsia meritória versada nos autos, não há determinação, pelo Pretório Excelso, de suspensão dos feitos que tratam sobre o assunto, na forma do artigo 1.035, § 5º, do CPC.

2.

Em relação à controvérsia meritória, restou assentado que o piso salarial deve corresponder à somatória do vencimento-base e da gratificação de escolaridade, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA. Assim, considerando-se que a recorrente, no período reclamado, computando-se ambas as parcelas, recebeu acima do estipulado pela Lei nº 11.378/08, não faz jus à pretensão pretendida.

3.

De outra feita, não há incompatibilidade entre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167-DF e no RE nº 1.362.851/PA, tendo havido, na verdade, esclarecimento da controvérsia no ponto a respeito de uma peculiaridade que alcança os integrantes do magistério deste Estado.

4.

Respeitante ao pedido de reconhecimento do direito ao piso nacional do magistério na forma decidida pelo mandado de segurança coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, restou consignado que a pretensão deve ser veiculada mediante cumprimento de sentença, considerando-se que a decisão transitou em julgado.

5.

Por fim, com relação ao pedido subsidiário no sentido de se considerar o somatório do vencimento-base e a gratificação de escolaridade para fins de vantagens remuneratórias, consignou-se que ambas as gratificações possuem naturezas distintas.

6.

Ademais, a pretensão da agravante no ponto ao norte mencionado importa em ofensa à regra prevista no artigo 37, XIV, da CR/88, a qual estipula que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

7.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

8.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 21 (vinte e um) a 28 (vinte e oito) do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ALESSANDRA BORGES GONÇALVES DO CARMO contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora recorrente nos autos da apelação cível aforada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e interposta em face da sentença proferida na ação de procedimento comum para reajuste do piso salarial do magistério c/c cobrança de valores retroativos, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE NUMERÁRIO CONCERNENTE A EXERCÍCIO ALBERGADO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MEIO INIDONEO. HIPÓTESE QUE IMPORTA EM ADOÇÃO DA MEDIDA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO-BASE, SOMANDO-SE AS PARCELAS COM REFLEXO NAS DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DISTINTAS. ACLARATÓRIOS CONHECIDO E DESPROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 14178356, págs. 1/13), discorre a agravante que este relator, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente agravado, o que ensejou a reforma da sentença com a improcedência do pedido autoral.

Alude a recorrente que na decisão recorrida houve a incoerência de três fundamentos, a saber, a correta interpretação do piso salarial do magistério na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF; necessidade de implementação do piso salarial relativo ao exercício de 2016, observando-se a decisão com trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000 e que o vencimento básico deve ser somado à gratificação de escolaridade para fins de percepção de acréscimos ulteriores.

Após discorrer sobre a tempestividade do recurso, argumenta a agravante a necessidade de suspensão do feito em decorrência da Repercussão Geral nº 1.326.541, que diz respeito à possibilidade de adoção do piso salarial nacional como base para o vencimento inicial de professores da educação básica da rede pública estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira.

Frisa que a decisão a ser tomada no precedente será de caráter vinculante e de observância obrigatória aos demais tribunais por força do artigo 926 do CPC.

Defende a correta interpretação do piso salarial do magistério deve levar em consideração tão somente o vencimento-base, excluindo-se, do cômputo, as demais parcelas salariais, sobretudo o adicional de escolaridade, conforme decidido pelo Pretório Excelso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167/DF, proferida de forma vinculante.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade de implementação do piso salarial concernente ao ano de 2016, frisando que esse exercício se encontra albergado pela decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0001621-75.2017.8.14.0000, já transitado em julgado.

Em caráter subsidiário, defende a agravante que o vencimento básico e o adicional de escolaridade devem ser caracterizados como parcela única para fins de cômputo das demais vantagens remuneratórias.

Requer o prequestionamento das Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF) e da de nº 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão ora recorrida para fins de suspensão do feito em razão da Repercussão Geral nº 1.326.541.

Em caso de não acolhimento do sobrestamento, requer que o piso salarial corresponda ao vencimento-base na forma da ADI Nº 7167-DF; o reconhecimento do direito com supedâneo na decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, já transitado em julgado e que o vencimento-base e a gratificação de escolaridade sejam considerados parcela única para fins de cômputo das demais vantagens pecuniárias.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 14984134, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e não sendo o caso de retratação, conheço do recurso e coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Alessandra Borges Gonçalves do Carmo contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da apelação aforada pelo Município de Belém, que reformou sentença que havia julgado procedente o pedido autoral.

De início, quanto ao pedido formulado pela agravante no sentido de sobrestamento do feito em razão da existência do Recurso Extraordinário nº 1.326.541/STF, razão não lhe assiste. Isso porque, apesar de o paradigma tratar sobre a controvérsia meritória versada nos autos, não há determinação, pelo Pretório Excelso, para a suspensão dos feitos que tratam do assunto, na forma do artigo 1.035, § 5º, do CPC
[1]
.

Dito isso, observo que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, com relação à controvérsia meritória, restou assentado que o piso salarial deve corresponder à somatória do vencimento-base e da gratificação de escolaridade, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA. Assim, considerando-se que a recorrente, no período reclamado, computando-se ambas as parcelas, recebeu acima do estipulado pela Lei nº 11.378/08, não faz jus à pretensão buscada.

De outra feita, não há incompatibilidade entre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167-DF e no RE nº 1.362.851/PA, tendo havido, na verdade, esclarecimento da controvérsia no ponto a respeito de uma peculiaridade que alcança os integrantes do magistério deste Estado.

Respeitante ao pedido de reconhecimento do direito ao piso nacional do magistério na forma decidida no mandado de segurança coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, restou consignado que a pretensão deve ser veiculada mediante cumprimento de sentença, considerando-se que a decisão transitou em julgado.

Por fim, com relação ao pedido subsidiário no sentido de se considerar o somatório do vencimento-base e a gratificação de escolaridade para fins de vantagens remuneratórias, consignou-se que ambas as gratificações possuem naturezas distintas.

Ademais, a pretensão da agravante no item ao norte mencionado importa em ofensa à regra prevista no artigo 37, XIV, da CR/88, a qual estipula que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.

Nesse diapasão, reproduzo trechos da decisão que enfrentou com clareza os pontos suscitados pela agravante:

No mais, respeitante ao pedido referente ao recebimento do piso do magistério do exercício de 2016 na forma decidida pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000 e confirmado pelo ARE nº 1.292.388, é de se ressaltar que a pretensão pode ser feita mediante o cumprimento de sentença. Tal procedimento se encontra regulamentado pelos artigos 534 e 535 do CPC, possuindo regras especificas.

Desse modo, considerando-se que o direito ao piso referente ao exercício de 2016 se encontra albergado por decisão judicial com trânsito em julgado, o processamento de ação ordinária não se mostra adequado para a pretensão. Assim, a embargante carece de interesse processual nesse ponto.

Por fim, no que diz respeito ao pedido subsidiário formulado pela embargante na peça vestibular para que a gratificação de escolaridade integre o vencimento-base, bem como as demais verbas remuneratórias sema calculadas sobre o somatório, razão não lhe assiste, considerando-se que, conforme delineado no pronunciamento atacado, vencimento-base e a gratificação de escolaridade são parcelas distintas da remuneração do servidor público, sendo tratadas em dispositivos diferentes.

Vale ressaltar que o julgamento do RE nº 1.362.851/PA não desnaturou a regra, uma vez que sujeita a reserva legal. Ao revés, consignou que o adicional de escolaridade deve ser computado para fins de aferição do recebimento do piso nacional do magistério na forma da Lei nº 11.738/08.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Belém, 29/08/2023